Tribunal: CARF
Processo: 10920.003721/2005-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003721/2005-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.837 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
NATANOEL MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE RECONHECIDA PELO
PODER
PÚBLICO
MEDIANTE
CERTIDÃO.
LAUDO
TÉCNICO.
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DO EXERCÍCIO. ÁREA DO IMÓVEL NÃO
TRIBUTÁVEL. INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL.
As florestas e demais formas de vegetação natural, integrantes da Mata
Atlântica, consideradas áreas de preservação permanente, assim declaradas
pelo órgão ambiental estadual, está excluídas da área tributável do imóvel
rural. No caso concreto, para efeito de delimitação da área de proteção
ambiental, utiliza-se o mesmo laudo técnico apresentado à fiscalização, no qual
a autoridade tributária se baseou para proceder à revisão da declaração do
imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencidos os conselheiros Miriam Denise Xavier (relatora), José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto, que negavam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleberson Alex Friess.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003721/2005-66
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003721/2005-66

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, fls. 81/89, exercício 2001, que apurou imposto devido por falta de recolhimento/apuração
incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente ao imóvel
denominado "Fazenda Santa Clara", cadastrado na RFB, sob o n° 960580-0, com área de 1.181,2
ha, localizado no Município de Garuva – SC. Demonstrativo de apuração à fl. 87.
Conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 91/95:
O contribuinte foi intimado a apresentar as comprovações relativas aos dados
informados em sua declaração do ITR, apresentou cópias das matriculas no registro de imóveis
nos 37.753, 22.376, 22.377 e 20.648, totalizando a área de 1.186,29 hectares e cópia de laudo
técnico de uso do solo da fazenda Santa Clara, composto das áreas relativas aos registros 22.376,
22.377, 20.648, totalizando a área de 595,67 hectares.
Foi efetuada glosa parcial das informações constantes das áreas declaradas como
de preservação permanente e utilização limitada.
Considerou-se como área de utilização limitada 605,7 hectares que são as áreas
averbadas às margens das matrículas do registro imobiliário n° 37.753 com 586 hectares e no
20.648 com 19,75 hectares, e área de preservação permanente 7,17 hectares conforme laudo
técnico apresentado, fls. 47/57.
Conforme laudo técnico, a área ocupada com benfeitorias foram aumentadas em
relação ao declarado, para 5,4 hectares. Foi zerada a área de exploração extrativa, e reduzida a
área de atividade granjeira/agrícola para 8 hectares.
Para efeitos de isenção do ITR das áreas imprestáveis para atividade rural por ser
de interesse ecológico devem ser declaradas mediante ato do órgão competente federal ou
estadual, em CARÁTER PARTICULAR ESPECÍFICO PARA DETERMINAS ÁREAS DO
IMÓVEL.
Em impugnação apresentada às fls.103/111, o contribuinte questiona as áreas
glosadas. Diz que o fiscal entendeu que 533,0 ha era área aproveitável, pela possibilidade de
manejo sustentável, mas o laudo apresentado declarada que a área não é utilizada e é
inteiramente de estágio médio e avançado de regeneração de Mata Atlântica. Tal área se
enquadra no art. 7o do Decreto 750/93. Acrescenta ser não utilizável a área da Fazenda Santa
Clara por ser área de interesse ecológico.
A DRJ/CGE, julgou o lançamento procedente, conforme Acórdão 04-12.354 de
fls. 139/145, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
AREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
Em cumprimento de dispositivos legais para efeito de redução do ITR, as áreas de
utilização limitada de proteção aos ecossistemas devem ser declaradas em ato de
autoridades competentes Estadual ou Federal, além de serem declaradas
tempestivamente ao IBAMA através do ADA.
Exercício: 2001
Lançamento Procedente
Consta no acórdão de impugnação que:
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003721/2005-66

Mesmo que a Área se enquadrasse no artigo 7° do decreto 750/93, necessário seria para
a redução do ITR, que fosse declarada especificamente como Área de interesse
ecológico, conforme determina o inciso II do § 10° da lei 9393/96 e declarada junto ao
IBAMA através de Ato Declaratório Ambiental ADA, tempestivamente, ou seja, no
prazo previsto nas Instruções Normativas do Secretário da Receita Federal no's 73/2000
e 60/2001, inciso II.
Cientificado do Acórdão em 10/8/07 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 151), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 21/8/07, fls. 139/145, que contém, em síntese:
Diz que o fiscal entendeu que 533,0 ha era área aproveitável, pela possibilidade de
manejo sustentável, mas o laudo apresentado declarada que a área não é utilizada e é
inteiramente de estágio médio e avançado de regeneração de Mata Atlântica.
Afirma que embora exista, em tese, a possibilidade de utilização sustentável, de
áreas nestes estágios, a situação do imóvel do recorrente é singular. As matrículas 22.376, 22.377
e 20.648, são áreas que se encaixam nos requisitos alternativos do art. 7o do Decreto 750/93.
Alega que de acordo com o laudo técnico as áreas das matrículas citadas acima
protegem o entorno da unidade de conservação RPPN Palmital, se enquadrando na proibição de
“exploração de vegetação”, citada no Decreto 750/93.
Acrescenta que no laudo da Ecodamata o biólogo declara “Constituindo-se a
RPPN Palmital numa Unidade de Conservação, o seu entorno, abrangendo toda a área da
Fazenda Santa Clara, é considerado como uma Zona de Proteção (Zona Tampão) dessa unidade,
devendo dessa forma, ser mantida o mais íntegra possível para se evitar interferências da RPPN e
garantir uma maior proteção à mesma. Conclui que a Fazenda Santa Clara é zona de alto valor de
conservação.
Argumenta que a Certidão no 261/2005 da FATMA – Fundação do Meio
Ambiente do Estado de Santa Catarina esclarece o alegado no recurso. Cita trecho no qual
consta que a Fazenda Santa Clara é considerada como área de preservação permanente – APP.
Conclui que a Fazenda Santa Clara é área não tributável, conforme Lei 9.393/96,
art. 10, II, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’.
Acrescenta que a partir da constituição da RPPN Palmital, a Fazenda Santa Clara
tornou-se área de proteção de entorno de unidades de conservação. Cita decisão do antigo
Conselho de Contribuintes.
Questiona o acórdão recorrido, afirmando que o fato da declaração do órgão
ambiental de Santa Catarina não ter especificado qual a área é de interesse ecológico, não pode
ser motivo para indeferimento do recurso. Que o indeferimento do pedido de manejo sustentável
interfere no auto de infração, pois o fiscal abriu a possibilidade de manejo, o que foi usado como
base para a autuação.
O documento da FATMA afasta a possibilidade de manejo, por relevância
ambiental e presença de animais em extinção. Somente o IBAMA poderia afirmar ao contrário.
Requer seja anulado o auto de infração.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003721/2005-66

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MÉRITO
Alega o recorrente que seu imóvel rural está em área de proteção ambiental.
A despeito de efetivamente existirem áreas não tributáveis no imóvel rural do
contribuinte, não se pode pretender que toda área rural não utilizada pela atividade rural, que, por
qualquer motivo, permanece intocada, e assim resulta na preservação do meio ambiente, seja
afastada da tributação pelo ITR, em desacordo com a legislação tributária.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
[...]
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003721/2005-66

§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
Art. 15. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso
II, alíneas "b" e "c"):
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas nos
incisos I e II do caput do art. 10; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
A Instrução Normativa SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002, tratou das áreas
de interesse ecológico:
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato especifico do órgão competente, federal
ou estadual.
Vê-se, portanto, que para exclusão do ITR, apenas é aceita como área imprestável
para atividade rural a área declarada em caráter específico para determinada área da
propriedade particular. Portanto, se o imóvel rural estiver dentro de área declarada em caráter
geral como de proteção ambiental, é necessário também o reconhecimento específico de órgão
competente federal ou estadual para a área da propriedade particular se tem sua utilização
limitada ou com restrição total de uso.
Nesse sentido, o Parecer MF/SRF/COSIT/COTIR no 22, de 19/3/97, conclui:
7. As Leis n.os 8.171/91, 8.847/94 e 9.393/96, quando se referem a áreas de interesse
ecológico - assim declaradas por órgão governamental competente, para efeito de
exclusão do ITR, não tratam das áreas declaradas em caráter geral (todos os imóveis da
região) e total (todas as áreas das propriedades da região), mas, sim, tão-somente, das
áreas declaradas, em caráter individual, ou seja, para áreas especificas do imóvel
particular da região e por iniciativa de seu proprietário. (grifo nosso)
No caso, o contribuinte apresentou Certidão no 261/2005 da FATMA – Fundação do
Meio Ambiente de Santa Catarina, fls. 131/133, na qual consta que: “[...] as florestas e demais
formas de vegetação natural contidas na Fazenda Santa Clara e adjacentes são ainda consideradas
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003721/2005-66

como Área de Preservação Permanente – APP” e “indeferimos o pedido de licenciamento para
implantação de um projeto de manejo sustentável do Palmiteiro na Fazenda Santa Clara”.
Tal Certidão do órgão estadual foi emitida no ano de 2005 e o processo em análise
trata de fato gerador de 2001. Além disso, ela menciona toda a Fazenda Santa Clara. Não consta de
referida declaração qual a área específica (em hectares) de vegetação natural contida na
Fazenda Santa Clara foi considerada de preservação permanente, sendo imprestável para a
atividade rural, ou ainda, qual é a área para a qual foi indeferido o projeto de manejo sustentável.
Vê-se, portanto, que o contribuinte não conta com ato federal ou estadual,
contendo formalmente a declaração da área controvertida que tem como objeto preservação
oficial. A certidão da FATMA, como está redigida, não pode ser considerada ato formal
declaratório do status de área ambientalmente protegida para fins de isenção de ITR, nos
termos da Lei 9.393/96, art. 10, II, ‘a’, ‘b’ e ‘c’.
Observa-se que em consulta ao sistema informatizado da RFB, conforme
informações encontradas no processo 10920.004672/2010-46, no qual se apurou ITR do ano de
2006, sem glosa de área declarada, apenas se questionou o valor do VTN, o contribuinte informa
que sofreu autuações nos anos de 2001 (este processo), 2002 e 2003, com glosa da área de
proteção ambiental. O processo com o lançamento do ano de 2002 foi objeto de execução fiscal e
o contribuinte ajuizou ação (Autos 2007.72.01.003036-1) no qual, em grau de apelação, foi
declarado que a Reserva Volta Velha é área de preservação permanente.
Em
consulta
ao
sítio
do
TRF4

(disponível
em
https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?local=trf4&document
o=2795709&hash=141b2875a070e41a581b72f7c1aed82e), encontrou-se a decisão proferida em
referido processo, na qual consta que:
A questão deduzida nos autos cinge-se em verificar se a certidão da FATMA constitui
ato formal suficiente para fins de comprovação do direito à isenção de ITR em relação
ao seu conteúdo, já que o ADA não se mostra imprescindível em todos os casos de
isenção de ITR, como condição para aproveitamento desse benefício.
[...]
Tenho que a certidão da FATMA pelo seu conteúdo e também pela forma constitui, sim,
ato declaratório de área ambiental protegida, conforme exigido pelas alíneas a,b, e c do
inc. II do art. 10 da Lei n. 9.393/96 para fins de isenção do ITR.
Isso porque o documento das fls. 92/93 nominado de certidão foi emitida por órgão
ambiental estadual e, portanto, possui fé pública. Essa certidão refere-se às matrículas
de nos 22.376, 22.377 e 20.648, as quais coincidem com as matrículas referentes ao
imóvel rural objeto do Auto de Infração no 10920.002847/2006-2, conforme pode-se
observar da fl. 68 dos autos.
No que concerne ao conteúdo da precitada certidão, tal documento certifica que sobre a
área requerida para a implementação do Plano de Manejo Sustentável, estudos apontam
a existência de diversas espécies endêmicas, migratórias e/ou contidas nas listagens
oficiais da fauna e da flora ameaçadas de extinção; que a cobertura florestal da área
objeto do requerimento é protegida pelo art. 7o do Decreto Federal no 750/93, que proíbe
a exploração de vegetação que tenha a função de proteger espécies da flora e da fauna
ameaçadas de extinção e, ainda que as florestas e demais formas de vegetação natural
contidas na Fazenda Santa Clara e adjacentes são ainda consideradas como Área de
Preservação Permanente - APP nos termos da alínea f do art. 3o do Código Florestal
Brasileiro (Lei no 4.771/65), bem como pela redação do art. 3o, itens XIII e XIV da
Resolução CONAMA no 303/2002. Percebe-se com clareza que todos esses itens
certificados coincidem perfeitamente com as hipóteses isentivas do ITR, previstas nas
alíneas a,b e c do inc. II do art. 10 da Lei 9.393/96.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003721/2005-66

Ademais, o pedido de licença para Plano de Manejo Sustentável foi indeferido pelo
órgão ambiental estadual pelo motivo de não poder ser explorada as áreas dos imóveis
objeto do Auto de Infração, justamente com base nas hipóteses isentivas de ITR.
Assim, não podendo ser utilizada a área objeto do Auto de Infração de nenhum modo,
mostra-se indevida a glosa efetuada pelo Fisco, homologando-se a declaração original
apresentada pelo apelante na fl. 61.
Não se desconhece, portanto, que o contribuinte, para o mesmo terreno rural, ITR
do ano 2002, obteve provimento judicial para que se desconstituísse o auto de infração lavrado.
Contudo, tal decisão é específica para o ano de 2002, Auto de Infração no
10920.002847/2006-02, não vinculando o julgamento do ITR 2001, aqui apreciado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Voto Vencedor
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Redator Designado
Peço licença a I. Relatora para discordar do seu voto, pelas razões a seguir
detalhadas.
O imóvel rural possui área total de 1.186,29 ha, distribuída em quatro matrículas
no registro de imóveis (22.376, 22.377, 20.648 e 37.753).
A área do imóvel é resultante do somatório da Fazenda Santa Clara,
correspondente às matrículas no 22.376, 22.377 e 20.648, totalizando uma área de 595,67 ha, e da
Fazenda Palmital, com área de 590,60 ha, que constitui reserva particular do patrimônio natural
(RPPN Fazenda Palmital), reconhecida pelo órgão ambiental (matrícula no 37.753).
No curso do procedimento fiscal, o contribuinte apresentou laudo técnico de uso
do solo da Fazenda Santa Clara, elaborado pela empresa Ecossistema Consultoria Ambiental
Ltda, acompanhado de fotografias, mapa e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) datada
de 27/04/2005 (fls. 45/69).
Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal, que integra o auto de
infração, a autoridade tributária acolheu o laudo técnico para revisar os dados da DITR/2001 (fls.
81/90 e 91/95).
O laudo ambiental atestou uma área de vegetação nativa em estágio secundário de
regeneração, pertence ao bioma da Mata Atlântica, no total de 533,60 ha, nela incluída áreas
classificadas como de preservação permanente e reserva legal, respectivamente, de 7,17 ha e
19,75 ha.
Para deixar de efetuar a exclusão integral de 533,60 ha, justificou a fiscalização
que a área de reserva florestal deveria ser declarada de interesse ecológico mediante ato do órgão
ambiental competente, em caráter específico.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003721/2005-66

Desse modo, tomando por referência o laudo técnico, o agente fazendário
considerou a existência de áreas de preservação permanente e de reserva legal averbada,
respectivamente, de 7,17 ha e 19,75 ha. Além disso, uma área de benfeitoria de 5,48 ha e área de
exploração rural de 56,6 ha.
Quanto à área da RPPN Fazenda Palmital, apenas a porção de 586,00 ha estava
averbada na matrícula do imóvel no 37.753.
Em síntese, a fiscalização efetivou as seguintes alterações na DITR/2001 do
contribuinte (fls. 87):
(i) área de preservação permanente de 49,0 ha para 7,1 ha;
(ii) a área de utilização limitada de 1.025,6 ha para 605,7 ha
(586,0 ha + 19,7 ha);
(iii) área ocupada de benfeitorias de 2,0 ha para 5,4 ha; e
(iv) área utilizada para a atividade rural de 99,6 ha para 56,6 ha.
Pois bem. A Certidão no 261/2005, expedida em 21/12/2005, pela Fundação do
Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (FATMA), refere-se à Reserva Volta Velha,
composta pela Fazenda Santa Clara e RPPN Fazenda Palmital. O documento comunica o
indeferimento do pedido de licenciamento para implantação de projeto de manejo sustentável de
palmiteiro (fls. 132/133). 1
A manifestação do órgão ambiental estadual é clara e expressa no sentido de que
as florestas e demais formas de vegetação natural pertencentes à Fazenda Santa Clara são
consideradas áreas de preservação permanente, integrantes da vegetação da Mata Atlântica.
Senão vejamos:
(...)
Entretanto, vários estudos científicos, elaborados inclusive e especificamente sobre a
área requerida para a implementação do Plano de Manejo Sustentável, são apresentados
e apontam a existência de diversas espécies endêmicas, migratórias e/ou contidas nas
listagens oficiais da fauna e da flora ameaçadas de extinção.
Muito embora deva ser levado em consideração que o manejo em regime sustentado do
palmiteiro (Euterpe edulis) dispõe de bases cientificas e normativas legais consolidadas
para garantia da manutenção dos estoques naturais da espécie em questão, a cobertura
florestal da área objeto do requerimento é protegida pelo art. 7° do Decreto Federal n°
750/93, que proíbe a exploração de vegetação que tenha a função de proteger espécies
da flora e da fauna ameaçadas de extinção.
Pela mesma razão, as florestas e demais formas de vegetação natural contidas na
Fazenda Santa Clara e adjacentes são ainda consideradas como Área de Preservação
Permanente — APP nos termos da alínea f do art. 3° do Código Florestal Brasileiro (Lei
n° 4.771/65), bem como pela redação do art. 30, itens XIII e XIV da Resolução
CONAMA no 303/2002.
(...)
Considerando que as áreas rurais cobertas por vegetação primária ou nos estágios
avançados de regeneração, que não forem objeto de exploração seletiva, conforme
previsto no artigo 2° do Decreto n° 750/93, são consideradas de interesse ecológico para
a proteção dos ecossistemas pela redação do art. 7° da Resolução CONAMA n° 010/93;

1 Em 2017, criou-se o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), em substituição à FATMA.
<https://www.ima.sc.gov.br/index.php/o-instituto/organizacao/o-que-e>.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003721/2005-66

(...)
INDEFERIMOS o pedido de licenciamento para a implantação de um projeto de
Manejo Sustentável do Palmiteiro na Fazenda Santa Clara, no Município de Itapóa/SC,
composta pelos imóveis de matriculas n° 22.376, 22.377 e 20.648 registrados no
Cartório da la Circunscrição da Comarca de Joinville/SC.
Não há porque deixar de admitir que a Certidão no 261/2005, emitida por um
órgão público, revestida, portanto, de fé pública, é documento hábil e idôneo para confirmar que
áreas de florestas nativas da Fazenda Santa Clara são áreas de preservação permanente, nos
termos do Código Florestal.
Para melhor avaliação, confira-se a redação da alínea “f” do art. 3o da Lei no
4.771, de 15 de setembro de 1965, vigente à época do fato gerador:
Art. 3o Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
(...)
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
(...)
Em verdade, com base na Certidão no 261/2005, também não seria absurdo a
classificação da porção da Fazenda Santa Clara revestida de vegetação nativa como área de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato do órgão
ambiental estadual, e que amplia as restrições de uso.
Com efeito, o órgão ambiental estadual impõe, inclusive, limitação/vedação ao
manejo florestal na propriedade, haja vista a relevância ambiental e a presença de animais em
extinção.
A importância para conservação de ecossistemas da Reserva Volta Velha,
formada pela Fazenda Santa Clara e RPPN Fazenda Palmital, é reforçada pelo relatório
elaborado pela empresa Ecodamata Consultoria e Projetos Ambientais Ltda, subscrito pelo
biólogo Celso Darci Seger, CRBio 09806-03, com data de 12/12/2005 (fls. 115/129).
De qualquer sorte, em uma e outra situação a consequência é a mesma, ou seja, a
exclusão da área tributável do imóvel rural (art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “a” e “b”, da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996).
A propósito, o voto da I. Relatora contém a transcrição parcial da decisão judicial
que acolheu a improcedência do auto de infração referente ao imposto do exercício de 2002, em
ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Nacional.
E as razões de decidir do provimento judicial estão amparadas na Certidão da
FATMA, considerada prova eficaz para demonstrar o interesse na proteção ambiental das áreas
florestais e demais áreas de vegetação natural contidas na Fazenda Santa Clara, enquadrando-se
nas hipóteses de isenção previstas na Lei no 9.393, de 1996.
No presente caso, a área não tributável de florestas e demais formas de vegetação
natural, classificadas como áreas de preservação permanente pelo poder público, é obtida a partir
dos dados do laudo técnico apresentado à fiscalização, documento aceito e utilizado para a
revisão da declaração do imóvel do exercício de 2001.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003721/2005-66

Aliás, não se mostra relevante que a certidão foi emitida no ano de 2005,
exatamente porque o laudo particular também foi produzido no mesmo ano, com levantamento
de campo realizado pelos técnicos nos dias 20 e 21 de abril, para fins de mapeamento do uso do
solo da Fazenda Santa Clara.
Adicionalmente, pelas próprias características ambientais da vegetação do imóvel,
não há sinais de haver alteração significativa no período de 2001 a 2005.
O laudo ambiental acostado aos autos confirma uma área recoberta por vegetação
nativa de 533,60 ha, em estágio secundário de sucessão, sendo a maior parte do imóvel composta
da vegetação da Mata Atlântica em estágio médio ou avançado de regeneração, e pequenas
porções de floresta primária.
Como nessa área de 533,60 ha estão englobadas as áreas de preservação
permanente de 7,1 ha e de reserva legal de 19,7 ha, resta como saldo uma área de 506,90 ha, não
considerada pela fiscalização.
No Demonstrativo de Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
a autoridade fiscal apurou como área tributável 573,4 ha, em detrimento da área declarada pelo
contribuinte de 111,6 ha. Logo, cabe restabelecer a diferença de 461,8 ha, no quadro de
“Distribuição da Área do Imóvel” (fls. 87).
Ressalto, por oportuno, que é idêntico o efeito tributário para áreas de preservação
permanente e de utilizada limitada, visto que ambas não integram o cômputo da área tributável
do imóvel.
Após o restabelecer a área declarada, ainda sobra uma área florestal de 45,1 ha,
não considerada pela autoridade tributária (506,9 ha – 461,8 ha).
Como dito antes, o agente fazendário procedeu à revisão da DITR/2001, com base
no laudo que lhe foi apresentado pelo contribuinte, inclusive chegou a aumentar a área ocupada
com benfeitorias de 2,0 ha para 5,4 ha, o que põe em evidência a revisão da declaração pela
fiscalização mediante comprovação de erro.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
incluir ou a alterar área de proteção ambiental do imóvel ou área não aproveitável para a
atividade rural com a finalidade de reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Eis a redação do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN), veiculado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, aplicável por analogia ao lançamento por
homologação:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.837 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003721/2005-66

Nesse raciocínio é cabível também a reclassificação da área utilizada na atividade
rural declarada pelo contribuinte e glosada pela fiscalização, equivalente a 40,0 ha de exploração
extrativa e 3,0 ha de atividade granjeira/aquícola, no total de 43,0 ha, como área ambiental não
tributável, considerando o saldo remanescente de 45,1 ha de área florestal, enquadrada pelo
poder público como área de preservação permanente.
Portanto, levando-se em consideração as áreas contidas na DITR/2001 entregue
pelo contribuinte, o reconhecimento da área de vegetação formada de florestas nativas de 533,6
ha, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, considerada área de
preservação permanente pelo poder público, implica, ao final e ao cabo, a insubsistência do
lançamento fiscal.
Por último, assinalo que não integra a motivação do lançamento fiscal a exigência
do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Conclusão
Ante o exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, tornando
insubsistente o crédito tributário lançado no auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital